Tribunal: STJ
Processo: 5628579-33.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021200 - GO
(2025/0310678-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCOS SUEL ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE SANTOS DA SILVA - GO053020
AGRAVADO
: ANTONETE TOMAZ DE SOUSA
AGRAVADO
: LUCIANO SIQUEIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: RENATA PEREIRA DIAS - GO035518
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de reconhecimento de
contrato verbal
obrigação de fazer e indenização por danos morais,
c/c
cujo valor da causa foi fixado em R$ 21.500,00.

3.
A
parte
agravante
defende
ter
impugnado
especificamente o fundamento utilizado para a inadmissão do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54647398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f521c748-e88b-418d-bc73-54beec6db9cc

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à S
úmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.".

CPC, art. 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

26/9/2022;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54647398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f521c748-e88b-418d-bc73-54beec6db9cc

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f521c748-e88b-418d-bc73-54beec6db9cc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021200 - GO (2025
/0310678-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCOS SUEL ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE SANTOS DA SILVA - GO053020
AGRAVADO
: ANTONETE TOMAZ DE SOUSA
AGRAVADO
: LUCIANO SIQUEIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: RENATA PEREIRA DIAS - GO035518
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de reconhecimento de
contrato verbal c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais,
cujo valor da causa foi fixado em R$ 21.500,00.

3.
A
parte
agravante
defende
ter
impugnado
especificamente o fundamento utilizado para a inadmissão do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Documento eletrônico VDA52693116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:12
Código de Controle do Documento: c40eae14-43c8-40c9-814e-dffd494a26d2

inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da

decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.".

CPC, art. 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
AgInt no
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em

AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
STJ,
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
19/9/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA52693116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:12
Código de Controle do Documento: c40eae14-43c8-40c9-814e-dffd494a26d2

A parte agravante alega que a decisão monocrática incorreu em erro de
fato e de procedimento ao aplicar, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, porque o
agravo em recurso especial impugnou especificamente a Súmula n. 7 do STJ.
Sustenta ter demonstrado, de forma concreta, que o recurso especial
veicula matéria de direito, sem necessidade de reexame de fatos e apontando
violação do
do CC.
art. 443
Afirma que o agravo em recurso especial não apenas mencionou a Súmula
n. 7, mas dedicou argumentação específica e detalhada para demonstrar o seu
descabimento no caso concreto, realizando a necessária distinção entre reexame de
prova e revaloração jurídica.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fls. 379-
380.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de reconhecimento de contrato verbal c/c
obrigação de fazer e indenização por danos morais, cujo valor da causa foi fixado em
R$ 21.500,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência da Súmula n. 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA52693116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:12
Código de Controle do Documento: c40eae14-43c8-40c9-814e-dffd494a26d2

A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão

do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a Súmula n. 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 365-366, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA52693116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:12
Código de Controle do Documento: c40eae14-43c8-40c9-814e-dffd494a26d2

É o voto.
Documento eletrônico VDA52693116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:12
Código de Controle do Documento: c40eae14-43c8-40c9-814e-dffd494a26d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.021.200 / GO
Número Registro: 2025/0310678-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
562857933 56285793320238090051
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS SUEL ALVES PEREIRA
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE SANTOS DA SILVA - GO053020
AGRAVADO
: ANTONETE TOMAZ DE SOUSA
AGRAVADO
: LUCIANO SIQUEIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: RENATA PEREIRA DIAS - GO035518
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TROCA
OU PERMUTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS SUEL ALVES PEREIRA
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE SANTOS DA SILVA - GO053020
AGRAVADO
: ANTONETE TOMAZ DE SOUSA
AGRAVADO
: LUCIANO SIQUEIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: RENATA PEREIRA DIAS - GO035518
TERMO
Documento eletrônico VDA54621327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:02
Código de Controle do Documento: 0361cf60-6e62-49b0-abed-aff4bf31b25f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:02
Código de Controle do Documento: 0361cf60-6e62-49b0-abed-aff4bf31b25f